Tribunal: TJDFT
Processo: 0736977-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0736977-12.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADA: CASA DO ACABAMENTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA DESPACHO BANCO SANTANDER (BRASIL) SA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a decisão impugnada é genérica, bem como acrescenta que a insurgência não demanda revolvimento de fatos e provas. Sustenta que a matéria está prequestionada, porquanto o acórdão combatido apreciou a matéria suscitada no apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018